Tribunal: CARF
Processo: 15540.720046/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO.
Quando o responsável tributário não apresenta impugnação ao lançamento, ao ser responsabilizado solidariamente, este se torna revel quanto à matéria de mérito discutida nos autos, sendo inadmissível o conhecimento do Recurso Voluntário por ele apresentado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTIONAMENTO PELO CONTRIBUINTE. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. A pessoa jurídica não pode pleitear, em nome próprio, a exclusão de terceiros do polo passivo da obrigação tributária.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um adequado julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou diligência para a solução da controvérsia.
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Aplica-se ao lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o PIS/Pasep o quanto decidido no que tange ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, pela similitude dos motivos de lançamento e das razões de impugnação.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS BASEADAS EM PROVAS DIRETAS E EM PRESUNÇÃO LEGAL. DECLARAÇÕES ZERADAS. ESCRITURAÇÃO NÃO ENTREGUE. FALTA DE JUSTIFICATIVA.
Reputa-se dolosa a conduta do contribuinte em apresentar DIPJ, DACON zeradas, tampouco entregando escrituração obrigatória (ECD) e não apresentando justificativa para toda movimentação bancária realizada.
Ainda que uma das infrações esteja baseada em presunção legal, tendo em vista os demais elementos apontados pela Fiscalização, incide, a contrário senso, o disposto na Súmula CARF no 25, uma vez que a qualificação da penalidade não decorreu, por si só, da omissão de receitas baseada em presunção legal.
MULTA. LEI. 9.430/1996. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para 100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012
BASE DE CÁLCULO. REFLEXOS. COMPROVAÇÃO DE NÃO TRIBUTAÇÃO.
Tratando-se de tributação reflexa de IRPJ oriunda de omissão de receita por presunção legal, compete ao impugnante comprovar os valores que devam ser excluídos da base de cálculo da contribuição em razão da venda de produtos isentos, submetidos a tributação monofásica ou por não se incluírem no conceito de faturamento.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
BASE DE CÁLCULO. REFLEXOS. COMPROVAÇÃO DE NÃO TRIBUTAÇÃO.
Tratando-se de tributação reflexa de IRPJ oriunda de omissão de receita por presunção legal, compete ao impugnante comprovar os valores que devam ser excluídos da base de cálculo da contribuição em razão da venda de produtos isentos, submetidos a tributação monofásica ou por não se incluírem no conceito de faturamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720046/2017-65
ACÓRDÃO
1002-003.591 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAX ONE SUPERMERCADOS LTDA – EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ADMISSÃO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO.
Quando o responsável tributário não apresenta impugnação ao
lançamento, ao ser responsabilizado solidariamente, este se torna revel
quanto à matéria de mérito discutida nos autos, sendo inadmissível o
conhecimento do Recurso Voluntário por ele apresentado.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
QUESTIONAMENTO
PELO
CONTRIBUINTE. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico. A pessoa jurídica não pode pleitear,
em nome próprio, a exclusão de terceiros do polo passivo da obrigação
tributária.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um
adequado julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou
diligência para a solução da controvérsia.
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Aplica-se ao lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e Contribuição
para o PIS/Pasep o quanto decidido no que tange ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica, pela similitude dos motivos de lançamento e das
razões de impugnação.
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.591 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720046/2017-65
2
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS BASEADAS EM PROVAS
DIRETAS
E
EM
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DECLARAÇÕES
ZERADAS.
ESCRITURAÇÃO NÃO ENTREGUE. FALTA DE JUSTIFICATIVA.
Reputa-se dolosa a conduta do contribuinte em apresentar DIPJ, DACON
zeradas, tampouco entregando escrituração obrigatória (ECD) e não
apresentando justificativa para toda movimentação bancária realizada.
Ainda que uma das infrações esteja baseada em presunção legal, tendo em
vista os demais elementos apontados pela Fiscalização, incide, a contrário
senso, o disposto na Súmula CARF no 25, uma vez que a qualificação da
penalidade não decorreu, por si só, da omissão de receitas baseada em
presunção legal.
MULTA. LEI. 9.430/1996. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no
9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A
demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito,
de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor,
a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012
BASE DE CÁLCULO. REFLEXOS. COMPROVAÇÃO DE NÃO TRIBUTAÇÃO.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.591 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720046/2017-65
3
Tratando-se de tributação reflexa de IRPJ oriunda de omissão de receita
por presunção legal, compete ao impugnante comprovar os valores que
devam ser excluídos da base de cálculo da contribuição em razão da venda
de produtos isentos, submetidos a tributação monofásica ou por não se
incluírem no conceito de faturamento.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
BASE DE CÁLCULO. REFLEXOS. COMPROVAÇÃO DE NÃO TRIBUTAÇÃO.
Tratando-se de tributação reflexa de IRPJ oriunda de omissão de receita
por presunção legal, compete ao impugnante comprovar os valores que
devam ser excluídos da base de cálculo da contribuição em razão da venda
de produtos isentos, submetidos a tributação monofásica ou por não se
incluírem no conceito de faturamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso apresentado pelo responsável solidário; conhecer parcialmente do Recurso do
autuado, deixando de conhecer as partes relativas à defesa do sócio responsável tributário e à
alegação de inconstitucionalidade de lei tributária, e rejeitar as preliminares suscitadas. No mérito,
na parte conhecida, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em manter a
qualificação da multa de ofício, vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que
afastava a multa qualificada, e, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
para reduzir a multa de ofício qualificada para 100%, em face do princípio da retroatividade
benigna e da nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas
pela Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.591 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720046/2017-65
4
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(presidente), Miriam Costa Faccin, Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Adoto relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo Grande (MS)
para sintetizar os atos processuais, por bem representar:
Trata-se de impugnação contra lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e lançamentos reflexos de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
– CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e
Contribuição para o PIS/Pasep, conforme autos de infração de fls. 02 a 55, com
exigência do seguinte crédito tributário:
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
118.773,00
Juros de Mora
53.694,71
Multa Proporcional
178.159,50
Valor do Crédito Tributário
350.627,21
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
49.023,06
Juros de Mora
22.220,97
Multa Proporcional
73.534,58
Valor do Crédito Tributário
144.778,61
Contribuição para o PIS/PASEP
8.326,81
Juros de Mora
3.863,35
Multa Proporcional
12.490,21
Valor do Crédito Tributário
24.680,37
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
38.353,88
Juros de Mora
17.794,99
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.591 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720046/2017-65
5
Multa Proporcional
57.530,81
Valor do Crédito Tributário
113.679,68
Valores em reais
Os fundamentos de fato e de direito estão descritos nos autos de infração e no
Relatório Fiscal de fls. 56 a 71 e seus anexos.
As infrações apuradas pela Autoridade Fiscal foram:
i. Omissão de receitas correspondente a depósitos bancários de origem não
comprovada, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/96;
ii. Receitas operacionais constantes da contabilidade, mas não declaradas;
A Autoridade Fiscal atribuiu responsabilidade solidária, nos termos do art. 135, da
Lei n° 5.172, de 1966, a Vitor Coelho Rodrigues, por apresentar declarações com
informações falsas, pela prática de sonegação e por não apresentar a escrituração
contábil.
A ciência se deu pela via postal, fls. 667 e 668 à interessada e ao responsabilizado,
em 06/02/2017.
A interessada impugnou o lançamento em 24/02/2017, na qual, após resumir os
fatos, apresenta os seguintes pontos relevantes para a solução da lide:
i. A Autoridade Fiscal não excluiu da exigência as receitas não tributadas ou
submetidas a alíquota zero, bem como as correspondentes a produtos com
incidência monofásica de contribuições ao PIS e COFINS;
ii. PIS e COFINS incidem sobre o faturamento, assim não se pode usar a receita
bruta como base de cálculo dessas contribuições;
iii. Ausência de provas de ocorrência de fraude e, ao contrário, há flagrante boa-fé
da impugnante e seus administradores, inclusive pela contratação de renomada
consultoria para organizar seus negócios;
iv. Inconstitucionalidade e violação ao princípio do não confisco na aplicação da
multa de 150%;
v. Não configuração de grupo econômico;
vi. Ausência dos requisitos para declarar a solidariedade passiva dos sócios.
Por fim, conclui que a Autoridade Fiscal não foi capaz de interpretar corretamente
a legislação e os fatos e apresenta seus pedidos:
i. cancelamento dos Autos de Infração;
ii. cancelamento da multa de 150%;
iii. realização de diligência para apurar os valores efetivamente devidos de acordo
com os argumentos apresentados;
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.591 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720046/2017-65
6
iv. exclusão da responsabilidade do sócio pela ausência de solidariedade.
É a síntese do necessário.
No dia 09/08/2017 foi exarado o Acórdão 04-43.806 - 2a Turma da DRJ/CGE (fls. 964
a 973) que julgou improcedente a impugnação, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO
DE RECEITA.
Os valores creditados em contas bancárias geram presunção “juris tantum” de
omissão de receitas, quando a pessoa, não os tendo contabilizado, deixar de
comprovar a origem dos recursos utilizados nas respectivas operações.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, quando restar
devidamente caracterizado em procedimento fiscal, o evidente intuito de fraude,
nos termos da lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração:01/01/2012 a 31/12/2012
BASE DE CÁLCULO
Compete ao impugnante comprovar os valores que devam ser excluídos da base
de cálculo da contribuição em razão da razão da venda de produtos isentos e
submetidos a tributação monofásica, ou por não se incluírem no conceito de
faturamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração:01/01/2012 a 31/12/2012
BASE DE CÁLCULO
Compete ao impugnante comprovar os valores que devam ser excluídos da base
de cálculo da contribuição em razão da razão da venda de produtos isentos e
submetidos a tributação monofásica, ou por não se incluírem no conceito de
faturamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.591 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720046/2017-65
7
Aplica-se ao lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o
PIS/Pasep o quanto decidido no que tange ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica, pela similitude dos motivos de lançamento e das razões de impugnação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO
CABIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei e de
eventuais ofensas pela norma legal a princípios constitucionais, inclusive aquele
que veda tributo confiscatório.
LEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
A impugnante não possui interesse de agir, nem legitimidade de parte, para
questionar a responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco à pessoa
física, que não interpôs impugnação.
O autuado foi cientificado em 18/08/2017 (fl. 991) da decisão acima.
O responsável tributário, que não apresentou impugnação, veio ao processo no dia
08/09/2017 apresentando Recurso Voluntário (fls. 993 a 1028).
O contribuinte também apresentou Recurso Voluntário no dia 08/09/2017 (fls. 1052
a 1085), que, em suma, argui:
a) Preliminarmente, que a decisão a quo não apontou os dispositivos legais em
que se fundamenta juridicamente. Busca, nessa linha, nulidade do auto de
infração.
b) Que várias das suas mercadorias vendidas são tributadas a alíquota zero ou
isentos de PIS/COFINS e que a autuação não levou isso em consideração quando
os lançou reflexos do IRPJ.
c) Da mesma forma, que a base de cálculo de PIS/COFINS é o faturamento da
empresa, que não deve se confundir com a receita bruta.
d) Que houve nulidade da decisão a quo ao negar o pedido de perícia da
impugnação, sendo afrontado os princípios da ampla defesa e contraditório.
Entende deveria ser aberto novo prazo para apresentação de documentos a fim
de elidir a presunção.
e) Que o lançamento por presunção é indevido, cabendo ao fisco o ônus da prova.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.591 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720046/2017-65
8
f) Que não há comprovação de fraude no lançamento, devendo ser caracterizado
o dolo pelo autuante. O princípio da boa-fé deve imperar para afastar a suposta
fraude.
g) Que a multa agravada de 150% é indevida, dada a não comprovação de dolo e
fraude.
h) Que a multa aplicada tem efeito confiscatório.
i) Que não há configuração do grupo econômico, apesar do próprio recorrente
reconhecer não ter havido solidariedade entre os entes no auto de infração.
j) Que não há requisitos para se responsabilizar solidariamente os sócios da
empresa. Além disso, argumenta que o sócio não foi intimado para realizar
impugnação à época do lançamento.
Além dos argumentos acima, o contribuinte requer:
- Perícia e diligência contábil para garantir sua ampla defesa e contraditório,
indicando seu assistente técnico para isso.
- Julgamento improcedente da autuação de IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e COFINS).
- Cancelamento da multa qualificada de 150%
- Exclusão do sócio VITOR COELHO RODRIGUES da solidariedade imposta pela
autuação.
Ainda constam no processo petição nas fls. 1127 a 1132 informando que o autuado
entrou em recuperação judicial e pedindo a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
aqui envolvidos.
Por fim, em petição de fls. 1135 e 1136, requer a possibilidade de realizar
sustentação oral quando do julgamento nesse colegiado.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Temos dois recursos voluntários no processo.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.591 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720046/2017-65
9
O primeiro do responsável tributário VITOR COELHO RODRIGUES (CPF 132.975.047-
06), nas fls. 993 a 1028. Este foi devidamente cientificado de sua responsabilidade tributária
referente aos tributos lançados no dia 06/02/2017 (fl. 668). Ele não apresentou impugnação à
época, só aparecendo ao processo quando da apresentação do Recurso Voluntário, no dia
08/09/2017 (fl 993).
Ocorre, porém, que é a Impugnação, e não o Recurso Voluntário, que instaura a
fase litigiosa do processo, de acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235/72. Assim, a impugnação
tempestiva é necessária para que possa ser analisado o mérito relativo ao processo administrativo
fiscal. Esgotado o prazo para sua apresentação e não interposto o recurso, caracteriza-se a revelia
do sujeito passivo, nos termos do art. 21 do Decreto no 70.235/72, perdendo o direito de se
insurgir contra o lançamento tributário.
Desta sorte, não há como conhecer do recurso do Sr. VITOR COELHO RODRIGUES,
por se tratar de Recurso Voluntário sem a correspondente Impugnação no presente caso.
Já o contribuinte apresentou Recurso Voluntário no dia 08/09/2017 (fl. 1052), tendo
sido cientificado do julgamento da DRJ em 18/08/2017 (fl. 991). Logo, este recurso é tempestivo.
Quanto a admissibilidade, nem todo o recurso do contribuinte pode ser admitido.
Primeiramente, o autuado questiona, no seu recurso, a responsabilidade tributária
atribuída a seu sócio VITOR COELHO RODRIGUES.
O disposto no art. 18 do Código de Processo Civil assim preconiza:
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico.
Desse modo, em caso de pluralidade de sujeitos no polo passivo do lançamento
tributário, cada qual poderá defender-se em nome próprio da exigência fiscal assim constituída,
quer pessoalmente, quer por meio de representante regularmente constituído nos autos, por
competente instrumento de mandato.
Neste sentido é a jurisprudência majoritária desta 1a Seção de Julgamento:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE. Cabe ao sócio indicado no
Termo de Sujeição Passiva a apresentação, em seu nome, dos argumentos de
defesa, revelando ilegitimidade passiva a insurgência da pessoa jurídica contra o
referido feito. (Acórdão 1301-002.577, de 16/08/2017)
LEGITIMIDADE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado
pelo ordenamento jurídico. A pessoa jurídica não pode pleitear, em nome próprio,
a exclusão de terceiros do polo passivo da obrigação tributária. (Acórdão 9101-
002.986, de 07/08/2017)
SUJEIÇÃO PASSIVA. RECURSO INTERPOSTO PELO CONTRIBUINTE EM FAVOR DO
RESPONSÁVEL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE. PEDIDO NÃO
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.591 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720046/2017-65
10
CONHECIDO. A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de
contribuinte, não possui interesse de agir ou legitimidade para questionar a
responsabilidade tributária atribuída à sua administradora pessoa física. Não se
conhece dos argumentos relativos à responsabilidade tributária alegados por
parte ilegítima. (Acórdão 1401-001.817, de 21/03/2017)
Ao mesmo tempo, o contribuinte traz no seu recurso o argumento que a multa de
ofício teria efeitos confiscatórios, afrontando o princípio constitucional da vedação ao confisco.
No que se refere a esta alegação, reforça-se que não compete às instâncias
julgadoras administrativas apreciar a conformidade de lei, validamente editada segundo o
processo legislativo constitucionalmente previsto, com os demais preceitos emanados da própria
Constituição Federal ou de outras leis. Desta sorte, não cabe no âmbito deste contencioso a
declaração de nulidade ou inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, matéria reservada,
também por força de dispositivo constitucional, ao Poder Judiciário, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Esse é o entendimento, por exemplo, deste CARF no Acórdão no 1202-00.382 – 2a
Câmara / 2a Turma Ordinária, de 31/09/2010, cuja ementa é esta:
ILEGALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO
NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência deste
órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da Súmula no 2
do CARF.
Dessa forma, não conheço as partes do Recurso Voluntário do autuado referentes à
defesa do sócio responsável tributário e a alegação de inconstitucionalidade de lei tributária,
conhecendo os demais pontos questionados.

Preliminares
O recorrente busca, inicialmente, anulação da decisão a quo por não ter apontado
os dispositivos legais em que se fundamenta juridicamente.
Discordo do contribuinte.
No voto do acórdão recorrido é demostrada a base legal utilizada para o
lançamento de presunção de omissão de receita por depósitos bancários com origem não
comprovada (de forma somente elucidativa, já que esta está presente no auto de infração), traz à
baila a falta de apresentação de provas pelo contribuinte de que parte do lançamento de reflexos
de PIS/COFINS seriam não tributados, adentra na questão da fraude e da qualificação da multa
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.591 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720046/2017-65
11
(citando suas bases legais) e afasta a análise da responsabilidade tributária e pedido de diligência,
justificando-as.
Na verdade, o argumento do recorrente neste ponto é genérico, não apontando em
qual ponto da decisão teria faltado fundamentação jurídica, não cabendo adesão à sua tese.
Ainda como preliminar, o contribuinte argumenta que houve nulidade da decisão
anterior ao negar o pedido de perícia, sendo afrontado os princípios da ampla defesa e
contraditório. Contudo, a negativa do pedido de perícia se deu com base no art. 18 do Decreto n°
70.235, de 1972, já que o colegiado não vislumbrou razões da sua necessidade:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Já nos pedidos do Recurso Voluntário, traz novamente pedido de perícia e diligência
contábil, indicando seu assistente técnico para isso, para garantir sua ampla defesa e
contraditório.
A questão pertinente a pedido de perícias está prevista no inciso IV do artigo 16 do
Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
No pedido a recorrente não apresenta formulação de quesitos. Os requisitos de
admissibilidade do pedido de perícia, previstos nesse inciso, não são meras formalidades
processuais, mas elementos essenciais à análise da prescindibilidade da produção da prova
pericial.
Logo, com base no § 1o inciso IV do artigo 16 do Decreto 70.235/72, considera-se
não formulado o pedido de perícia da contribuinte. Ao mesmo tempo, com base no art. 18 do
Decreto n° 70.235, de 1972 não vislumbro necessidade de realização de perícia ou diligência para
conclusão deste julgado, já tendo o processos elementos suficientes para conclusão da lide.
Há, ainda petição de fls. 1127 a 1132 onde o recorrente informa que entrou em
recuperação judicial e solicita a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários aqui
envolvidos. Observa-se, contudo, que créditos tributários pendentes de julgamento administrativo
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.591 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720046/2017-65
12
já se encontram com exigibilidade suspensa, devendo este debate ser retomado, se for o caso,
após o trânsito em julgado na esfera administrativa.
Quanto à sustentação oral solicitada através de petição de fls. 1135 e 1136, o art.
95 do RICARF (Portaria MF no 1.634/2023) combinado com o art. 4o da Portaria CARF no 8/2024
regulamenta a forma adequada de solicitação de sustentação oral. A petição juntada ao processo
não atende a estes requisitos, sendo considerada não formulada.

Mérito
Inicialmente é importante notar que o lançamento aqui em questão se deu com
base em duas infrações apuradas:
1) Omissão de receita por presunção legal a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, com reflexo de CSLL, PIS e COFINS.
2) Resultados operacionais apurados em ECD (IRPJ e CSLL), entregue durante o
procedimento fiscal, e não declarados em DCTF.
Toda argumentação trazida pelo contribuinte perpassa pela primeira infração, não
havendo questionamentos quanto à segunda. O mesmo ocorreu quando da impugnação, razão
pela qual a DRJ considerou essa matéria não impugnada.
Tratando, então, da omissão de receita por presunção legal a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, argumenta o contribuinte que o lançamento por presunção
é indevido, cabendo ao fisco o ônus da prova.
Não há razão ao recorrente. Por regra, realmente, cabe ao fisco o ônus da prova
quando da constituição de crédito tributário. Contudo, quando há previsão legal de presunção
relativa, o ônus da prova é invertido, cabendo ao contribuinte a prova de que não é tributado o
que a lei assim prevê.
O art. 42 da Lei no 9.430/1996 está assim redigido:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Observa-se nos autos que o contribuinte foi devidamente intimado a comprovar a
origem dos depósitos e não o fez de forma satisfatória. Em sua Impugnação e Recurso Voluntário,
mais uma vez, não traz comprovação das origens destes recursos, só meras argumentações
genéricas. Mantem-se, então, a presunção prevista na legislação em tela, considerando tais
valores como omissão de receita.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.591 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720046/2017-65
13
Quando ocorre o lançamento de IRPJ por omissão de receita por presunção legal a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada, há também o lançamento de CSLL, PIS e
COFINS reflexos. Alega, então, o recorrente que estes PIS e COFINS reflexos deveriam ser revistos,
já que parte das mercadorias que ele vende são tributadas a alíquota zero ou isentos de
PIS/COFINS. E que a autuação não levou isso em consideração quando os lançou reflexos do IRPJ.
Mais uma vez não cabe razão ao recorrente. Reforça-se que o lançamento realizado
foi com base em presunção legal. Dessa sorte, cabe à recorrente provar que não incide a
tributação. Apesar do argumento que parte de seu faturamento é de produtos sem incidência de
tributação de PIS/COFINS, o contribuinte não trouxe ao processo documentos que demostrem que
estes valores depositados em suas contas e não comprovados possuem correlação com este
produtos. Não há, então, como prosperar a pretensão do contribuinte.
O mesmo se pode falar sobre o argumento de não se confundir a receita bruta
(utilizado para apuração de IRPJ) e faturamento (utilizado para apuração de PIS/COFINS) arguido
pelo recorrente. O lançamento por presunção legal como omissão de receita se dá pelo próprio
contribuinte não saber (ou não querer) demonstrar do que se tratam os recursos. Dessa sorte, por
determinação legal, esses valores são tributados, no seu conjunto, em IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
O contribuinte também argui a falta de comprovação pela fiscalização da
caracterização de fraude que teria ensejado a multa qualificada de 150%. Na sua visão, deve ser
afastada a suposta fraude, com redução da multa citada.
Esse tema há muito é debatido neste Conselho, já tendo inclusive súmula sobre ele:
Súmula CARF no 25:
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Ou seja, a súmula afasta a qualificação da multa de ofício nos lançamentos por
presunção legal, que é o caso aqui, quando a sua aplicação se deu meramente pela presunção.
Mas, na visão deste relator, não é o caso em tela. A contrário senso da súmula, a
qualificação da penalidade não se deu, por si só, pela omissão de receita baseada na presunção
legal. Traz-se aqui trechos do Relatório Fiscal:
A empresa fiscalizada, além de omitir receitas, com a consequente supressão de
tributos, agiu dolosamente omitindo informações, prestando declaração falsa às
autoridades
fazendárias,
omitindo
demonstrativos
contábeis,
e
agindo
ostensivamente a fim de retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
Cabe ressaltar que, embora tenha movimentado, no período de apuração
epigrafado, o montante de R$ 8.282.973,05, a fiscalizada, intencionalmente,
através de atuação, direta, dos seus sócios administradores, obstou o
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.591 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720046/2017-65
14
conhecimento pelo fisco das receitas auferidas mediante a entrega da Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e dos Demonstrativos
de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) “ZERADOS”.
Tal fato, a princípio, poderia parecer um mero erro cometido no cumprimento de
uma obrigação acessória, sem grandes prejuízos ao Erário. Entretanto, ao
proceder desta forma, restou, claramente, caracterizado o intuito de suprimir
tributos pois, além da falsidade nas declarações contidas na DIPJ e na DACON, a
empresa confessou, mediante às Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF's) entregues, créditos tributários, sensivelmente, menores que os
devidos conforme será demonstrado no presente.
Nas referidas DCTF's foram declarados, somente, os valores de R$ 37.067,16 e R$
23.256,26, a título de IRPJ e CSLL, e nenhum valor para o PIS e a COFINS.
Ainda, algum incauto poderia alegar que a apresentação da DCTF desta forma
seria apenas um segundo erro ou um desleixo sem maiores consequências,
todavia afasta-se, totalmente, esta possibilidade pelo fato de a fiscalizada não ter
efetuado nenhum pagamento a título IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
(...)
Deve-se ressaltar que a fiscalizada, decorrido o prazo legal estipulado, não havia
entregue a sua Escrituração Contábil Digital (ECD), a qual foi entregue em
29/09/2015 em razão de ter sido intimado para tal.
A autoridade fiscal logrou êxito em demonstrar que a conduta do sujeito passivo
retardou o conhecimento do fato gerador da obrigação principal, conforme disposição do art. 71, I
da Lei no 4.502/1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Essa previsão enseja a qualificação da multa, prevista no art. 44 da Lei no 9.430 de
1996 (vigente à época):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.591 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720046/2017-65
15
Não pode ser outra a conclusão diante dos fatos trazidos aos autos, que merecem
ser reiterados. O contribuinte havia apresentado DIPJ e DACON zerados para o ano fiscalizado. As
DCTFs foram entregues com valores irrisórios, somente para o primeiro trimestre de 2012 e
somente relativo a IRPJ e CSLL sobre estimativa. Ao mesmo tempo, não houve recolhimento de
tais tributos. A ECD nem fora entregue! Paralelo a este comportamento, o contribuinte teve
movimentação bancária acima de R$ 8 milhões no ano em questão. Obviamente, não recolheu os
correspondentes tributos devidos. Somente após intimado, durante o procedimento fiscal, é que o
contribuinte retificou DACON e apresentou a ECD. Somado a tudo isso, o contribuinte não buscou
comprovar valor algum depositado em suas contas correntes, quando intimado.
O conjunto dos fatos apurados permite concluir, sem margem para dúvida, que a
atuação do Contribuinte visou esconder da Fazenda Nacional o resultado de sua atividade
comercial, elidindo assim a respectiva tributação. Para o Fisco Federal, prestou quase nenhuma
informação do período fiscalizado (declarações e escriturações obrigatórias). Tal comportamento
indica que pretendeu, sim, ocultar os resultados de sua atividade comercial da Fazenda Nacional,
retardando o conhecimento do fato gerador da obrigação tributária que foi apurada mediante
procedimento fiscal realizado três anos após sua ocorrência.
Sabe-se que, para enquadrar determinado ilícito fiscal nos dispositivos dos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64, há necessidade que esteja caracterizado o dolo. O dolo, que se
relaciona com a consciência e a vontade de agir, é elemento de todos os tipos penais de que trata
a Lei no 4.502/64. Ou seja, a vontade de praticar a conduta, para a subsequente obtenção do
resultado, voltado para suprimir ou reduzir o pagamento do tributo ou contribuições devidos.
No presente caso, entendo por caracterizado o dolo do contribuinte, demonstrado
em seus atos, para alcançar o objetivo de suprimir ou reduzir o pagamento dos tributos devidos.
Esse foi o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, deste Conselho,
nos julgados abaixo:
Acórdão no 9101-006.315 (15/09/2022)
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS BASEADAS EM PROVAS DIRETAS E
EM PRESUNÇÃO LEGAL. DECLARAÇÕES ZERADAS.
Reputa-se dolosa a conduta do contribuinte em não apresentar DIPJ e DCTF,
tampouco e não declarar ao menos as receitas escrituradas nos livros Registro de
Entradas e de Saídas e/ou comprovadas pelo Fisco mediante circularização junto
aos clientes da autuada.
Ainda que uma das infrações esteja baseada em presunção legal, tendo em vista
os demais elementos apontados pela Fiscalização, incide, a contrário senso, o
disposto na Súmula CARF no 25, uma vez que a qualificação da penalidade não
decorreu, por si só, da omissão de receitas baseada em presunção legal de
omissão de receitas.
Acórdão no 9101-004.669 (16/01/2020)
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.591 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720046/2017-65
16
MULTA QUALIFICADA. LEI 9.430, ART. 44, INCISO II.
É qualificada a multa na hipótese de apresentação de DIPJ e DCTF zeradas - ou
não apresentadas -, que atestam o dolo do contribuinte. Ademais, a falta de
justificativa de 100% do valor de depósitos bancários, legitima a aplicação de
multa qualificada.
A Súmula CARF no 25 trata da presunção legal de omissão de receita, impedindo a
aplicação de multa qualificada sem a comprovação do dolo do contribuinte, na
forma dos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/1964. O lançamento tributário
expressamente trata do dolo do contribuinte, com a substancial omissão de
rendimentos, aplicando-se o racional da Súmula CARF 25 para manutenção da
multa.
No caso concreto, em que pese uma das infrações esteja baseada em presunção
legal, tendo em vista os demais elementos apontados pela Fiscalização, incide, a contrário senso, o
disposto na Súmula CARF no 25, uma vez que a qualificação da penalidade não decorreu, por si só,
da omissão de receitas baseada em presunção legal. É o caso, então, da manutenção da multa de
ofício qualificada.
Quanto à alegada não configuração de grupo econômico, apesar de conter menção
a isso no Relatório Fiscal, não houve consequência nos lançamentos efetuados, razão pela qual
não há controvérsia a respeito.
Por fim, constata-se que o art. 44 da Lei no 9.430/96, que justificou a qualificação da
multa de ofício, foi alterada pela Lei no 14.689/2023, assim prevendo atualmente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Resta aplicável, no caso, a retroatividade benigna prevista na alínea c do inciso II do
art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.591 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720046/2017-65
17
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Dessa forma, o percentual da multa de ofício aplicada deve ser reduzido para 100%,
em face do princípio da retroatividade benigna.

Dispositivo
Por todo o exposto, não conheço o Recurso Voluntário do Sr. VITOR COELHO
RODRIGUES; conheço parcialmente o Recurso Voluntário do autuado, desconhecendo as partes
relativas à defesa do sócio responsável tributário e da alegação de inconstitucionalidade de lei
tributária, nego as preliminares suscitadas e, no mérito, dou provimento parcial ao Recurso
Voluntário para reduzir a multa de ofício para 100%, em face do princípio da retroatividade
benigna e a nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas
pela Lei no 14.689/2023.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 1153
DF CARF MF
Original